Tribunal: TJMT
Processo: 1006765-85.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006765-85.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO CAMPIOLO - CPF: 593.125.649-00 (APELADO), ANDREIA ALVES - CPF: 828.112.101-72 (ADVOGADO), GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO-PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SEGURADO INDIVIDUAL – PRETENSÃO DA PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - APELO PROVIDO.

I – O auxílio-acidente
é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia.

(Lei nº 9.032/1995, art. 86).

II – O STJ decidiu, em recente julgado, que
não há respaldo na legislação previdenciária para a concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual. (AgInt no AREsp 1037230/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Percepção de Benefício Previdenciário Auxílio-Acidente c/c Pedido de Tutela Antecipada
n. 1006765-85.2017.8.11.0003, proposta por
Marcos Aurélio Campiolo
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido a implantar o auxílio-acidente pleiteado pelo autor, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 604.646.702-4.

Determinou, ainda, a incidência de juros e correção monetária em conformidade com o Tema 905 do STJ, declarou sem custas e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas (id. 5218068).

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs recurso de apelação (id. 2385472), arguindo o dever da reforma da sentença invectivada, ao fundamento de que a lesão sofrida pelo segurado não lhe teria ocasionado a redução da sua capacidade laboral, haja vista o exercício da atividade de empresário.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou suas contrarrazões (id. 5218076), rechaçando os argumentos recursais, e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 6778510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em virtude da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Percepção de Benefício Previdenciário Auxílio-Acidente c/c Pedido de Tutela Antecipada
n. 1006765-85.2017.8.11.0003, proposta por
Marcos Aurélio Campiolo
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para condenar o requerido a implantar o auxílio-acidente pleiteado pelo autor, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 604.646.702-4.

Consta dos autos que o Autor é filiado ao INSS, que se dedica à atividade de empresário, e que, no ano de 2013, sofreu um acidente que culminou na amputação do seu dedo médio
e laceração extensa com lesão neurovascular e tendinosa em dedo indicador esquerdo, motivo pelo qual lhe foi concedido auxílio-doença, até 30/11/2015.

Arguindo que a citada lesão lhe ocasionou a redução da capacidade laborativa, ingressou com a ação judicial visando à percepção de auxílio-acidente.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem condenar o requerido a implantar o benefício previdenciário pretendido, a partir do dia seguinte à cessação do citado auxílio doença.

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs recurso de apelação cível, arguindo não ter sido comprovado nos autos a alegada redução da capacidade laboral, notadamente, em virtude de a atividade desenvolvida pelo segurado ser a de empresário.

O
cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A teor do que dispõe o art
. 86 da lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio -acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Nota-se, da simples exegese do texto legal acima transcrito, a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

In casu
, da inicial, bem como das contrarrazões não há qualquer argumentação que corrobore o preenchimento de tal requisito, havendo a simples e vaga afirmação da limitação para o exercício das atividades habituais.

Não bastasse isso, conforme expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar, não há respaldo na legislação previdenciária para concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual, exato caso dos autos.

É o que se infere do acórdão assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL, TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ.

1. O agravante alega que não se trata de reexame das provas dos autos para a concessão do benefício previdenciário, mas da sua valoração e da aplicação da legislação e jurisprudência ao caso concreto.

2. Não cabe análise por esta Corte Superior de violações de princípios e dispositivos constitucionais em recurso especial.

3.
Não há respaldo na legislação previdenciária para concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual.

4. O acórdão recorrido consignou que não ficou demonstrada a atividade desenvolvida pelo autor, tampouco a restrição impeditiva da atividade.

5. Quanto aos demais benefícios previdenciários requeridos, quais sejam, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, o Colegiado local decidiu que, também, com base nas provas dos autos, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão.

6. Correto o entendimento da decisão impugnada de incidência da Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1037230/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020) – (destaquei)

Dessa forma, tenho que, no caso concreto, não houve o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei de regência, para a concessão do auxílio-acidente.

Logo, hei por bem reformar o ato sentencial.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso
Apelação interposto pelo INSS, para julgar improcedentes os pedidos autorais e, assim, inverter o ônus da sucumbência, para condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021